Tribunal: TJMT
Processo: 1018416-50.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1018416-50.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Descontos Indevidos, Irredutibilidade de Vencimentos]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Redatora Designada:
Des(a). DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ALYNA FERREIRA AMARAL - CPF: 963.281.501-72 (AGRAVANTE), JANAINA NUNES TAVARES CAMARGO SCARPATT - CPF: 014.147.421-18 (AGRAVANTE), ROBSON CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 007.257.771-17 (AGRAVANTE), SUENI DE PAULA TAVARES FINOTTI - CPF: 651.981.581-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI LEAL DE SOUZA - CPF: 805.366.381-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO VISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - AUTORES. PREFEITURA DE SANTO AFONSO-MT.
APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR QUE REDUZIU AS REMUNERAÇÕES. PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE. LEI POSTERIOR DECLARADA INONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

01.
É matéria consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório,
desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1289311 RJ 2018/0106980-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/08/2020)

02. Eventual redução no conjunto de direitos do servidor somente pode irradiar efeitos para o futuro, não atingindo situações já consolidadas.

03. A Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar n°29/2017, foi declarada inconstitucional por este Tribunal via
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1011173-55.2022.8.11.0000
, julgada em 20-10-2022, fato que viabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos salariais sejam suspensos, bem como restabelecido o pagamento das diferenças salariais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Alyna Ferreira Amaral e Outros
, em face do Município de Santo Afonso, contra a decisão proferida na Ação Declaratória n. 1000457-85.2022.811.0026, da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento dos autores, Agravantes, realizados pelo requerido, Agravado, bem como restabelecer a diferença salarial, nos moldes da Lei Municipal n. 029/2017, sob pena de multa (id 143228167).

Narram que são servidores públicos do município de Santo Afonso, cujas carreiras são regidas pela LC n. 011, de 12/12/11, alterada pela LC n. 29, de 17/01/17, que concedeu os benefícios remuneratórios.

Relatam que, após alguns meses, foi levada a efeito a LC n. 32/2017, que revogou a LC n. 29/2017, o que resultou em perda salarial, situação vedada pelos princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.

Acrescentam que o Agravado, sob a alegação de cumprimento à novel legislação, passou a fazer descontos, de forma ilegal, na remuneração dos Agravantes, referentes aos valores que já haviam sido implementados na folha de pagamento pela lei revogada.

Consignam que, embora não tenham direito ao regime jurídico, não é permitido à Administração Pública extirpar direitos já integrados ao patrimônio jurídico do servidor.

Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos nas folhas de pagamento dos autores, Agravantes, realizados pelo requerido, Agravado, bem como o reestabelecimento da diferença salarial dos meses, corrente e futuros, nos moldes da Lei Municipal n. 029/2017. No mérito, o provimento do recurso (id 143163150).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, à época, pela Desa. Maria Erotides Kneip (id. 143597160).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 150354193).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 154198661).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR, OAB/MT 12.264.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação objetiva a que o município de Santo Afonso efetue o pagamento salarial dos servidores Agravantes, nos moldes da LC n. 29/2017, que foi revogada pela LC n. 32/2017, bem como a suspensão dos descontos salarias efetuados em relação ao período de vigência da tabela salarial da lei revogada, sob pena de multa (id. 143228166).

O magistrado indeferiu o pedido de antecipação da tutela, com supedâneo no artigo 1ª, §3º, da Lei nº 8.437/92
[1]
(id. 143228167).

Pretendem os Recorrentes a reforma da decisão agravada sob o argumento, em síntese, de que, embora não tenham direito ao regime jurídico, não é permitido à Administração Pública extirpar direitos já integrados ao patrimônio jurídico do servidor.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Como bem consignado na decisão recorrida, há óbice legal à concessão da liminar postulada, insculpido no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992, que dispõe:

“Art. 1
o
. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Claro, é de conhecimento que a jurisprudência relativiza a citada norma, mas em hipóteses excepcionais.

Contudo, no caso em apreço, o questionamento gira em torno da eficácia de lei municipal em plena vigência, ou seja, envolve assunto por demais sensível para ser apreciado
ab initio
da ação, já que pode ter reflexos na constitucionalidade de norma municipal (LC n. 32/2017, do município de Santo Afonso).

A princípio
, não se tem como visualizar que a novel legislação municipal fere eventual direito já integrado ao patrimônio dos servidores Agravantes, notadamente porque não há direito a regime jurídico, situação que reclama exame verticalizado na origem, seja para saber se a novel legislação é inconstitucional, ou, mesmo, se atingiu eventual direito adquirido.

Seja como for, não se constata, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente.

De igual forma, não se constata o perigo de dano, já que em caso de procedência da ação os benefícios retroagirão à data da lesão reconhecida, o que demonstra a inexistência de prejuízo aos Agravante.

De sorte que se mostra duvidosa a probabilidade de provimento do direito e a existência de risco de dano grave ou difícil reparação aos agravantes.

A propósito, julgado sobre o assunto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REFORMADA EM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 273, § 2º, DO CPC E AO ART. 1º DA LEI 8.437/92. 1. Na origem, o Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, na hipótese dos autos, a antecipação de tutela esgota o objeto da ação, de modo que sua concessão é vedada nos termos do art. 1º da lei 8.437/92
. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
" . (REsp 1343233/RS - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - Julgado em 05/09/2013 - DJe 17/09/2013). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PENHORA DE VALORES NA CONTA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – DÉBITOS ORIUNDOS DE REPASSES NÃO REALIZADOS – MONTANTE CONTROVERSO – MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA
– ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – CONCESSÃO VEDADA
– ART. 1º, §3º, DA LEI N. 8.437/1992 – PROVIMENTO.

Há se de ser indeferido o pleito liminar quando tiver caráter satisfativo e a sua concessão esgotar por completo o objeto da demanda
. (N.U 1000540-92.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (Negritei)

Ante o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por
Alyna Ferreira Amaral
e
Outros.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELEMA MARIA BEZARRA RAMOS (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL A 2° VOGAL PEDIU VISTA (EXMA. SRA. DESA. HELEMA MARIA BEZARRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 06.03.2023.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JLGAMENTO)

V O T O (VISTA -
VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator
Des. Márcio Vidal
:

“
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alyna Ferreira Amaral e Outros, em face do Município De Santo Afonso, contra a decisão proferida na Ação Declaratória n. 1000457-85.2022.811.0026, da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento dos autores, Agravantes, realizados pelo requerido, Agravado, bem como restabelecer a diferença salarial, nos moldes da Lei Municipal n. 029/2017, sob pena de multa (id 143228167).

Narram que são servidores públicos do município de Santo Afonso, cujas carreiras são regidas pela LC n. 011, de 12/12/11, alterada pela LC n. 29, de 17/01/17, que concedeu os benefícios remuneratórios.

Relatam que, após alguns meses, foi levada a efeito a LC n. 32/2017, que revogou a LC n. 29/2017, o que resultou em perda salarial, situação vedada pelos princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.

Acrescentam que o Agravado, sob a alegação de cumprimento à novel legislação, passou a fazer descontos, de forma ilegal, na remuneração dos Agravantes, referentes aos valores que já haviam sido implementados na folha de pagamento pela lei revogada.

Consignam que, embora não tenham direito ao regime jurídico, não é permitido à Administração Pública extirpar direitos já integrados ao patrimônio jurídico do servidor.

Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos nas folhas de pagamento dos autores, Agravantes, realizados pelo requerido, Agravado, bem como o reestabelecimento da diferença salarial dos meses, corrente e futuros, nos moldes da Lei Municipal n. 029/2017. No mérito, o provimento do recurso (id 143163150).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, à época, pela Desa. Maria Erotides Kneip (id. 143597160).

O Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contraminutar o recurso (id. 150354193).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 154198661).

É o relatório
.”

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão.

Os
servidores públicos do Município de Santo Afonso, ingressaram com a
Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1000457-85.2022.8.11.0026
, em face do ente público, alegando que o requerido reduziu as remunerações de forma ilegal, devido aprovação da Câmara Municipal de Vereadores da Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar nº 029/2017.

Narram que, a situação resultou em perda salarial, contrariando os princípios da irredutibilidade salarial e da segurança jurídica.

O pedido da tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento dos autores/agravantes foi indeferido em primeiro grau, fato que ensejou a interposição do presente recurso.

O eminente Relator votou no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que não é
cabível medida liminar que esgote o objeto da ação, que o questionamento esbarra na constitucionalidade da Lei Complementar Municipal n° 32/2017, que ausente o perigo de dano pois em caso de procedência da ação os benefícios retroagirão à data da lesão reconhecida, e que se mostra duvidosa a probabilidade de provimento do direito e a existência de risco de dano grave ou difícil reparação aos agravantes.

Primeiramente, é preciso consignar que, é matéria consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório,
desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal

(STJ - AgInt no AREsp: 1289311 RJ 2018/0106980-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/8/2020).

Os agravantes lograram êxito em demonstrar que a aplicação da lei posterior reduziu as remunerações, ensejando inclusive diferença monetária na tabela salarial.

O caráter alimentar salarial é inquestionável.

Aquiesço com a argumentação trazida nas razões recursais, no sentido de que
eventual redução no conjunto de direitos do servidor somente pode irradiar efeitos para o futuro, não atingindo situações já consolidadas.

Outro fator que não foi levado a efeito é que no “ID 160102666 – Pág. 1 a 160102667 – Pág. 8” as partes agravantes noticiaram que a Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar n°29/2017, foi declarada inconstitucional por este Tribunal via
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1011173-55.2022.8.11.0000
, julgada em 20-10-2022, restando assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 32/2017, QUE REVOGA A LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2017 DE SANTO AFONSO/MT – ATO NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR – ALTERAÇÃO DE LEI QUE INSTITUI E ORGANIZA A CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - VÍCIO FORMAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (PRECEDENTES DO TJ/MT E DO STF).

Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa dos projetos de lei a respeito do regime jurídico dos servidores públicos, nos termos do que estabelece o art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual.

Verificada afronta direta ao referido artigo, bem como ao princípio da harmonia e independência entre os poderes (art. 9º e 190, ambos da CE/MT), afigura-se inconstitucional a normativa, por vício formal.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, no sentido de
PROVER o recurso de Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão do Juízo “a quo” e conceder a tutela provisória de urgência
,
a fim de suspender os descontos da Prefeitura de Santo Afonso nos salários dos requerentes por cumprimento à a Lei Complementar nº 032/2017, e determinar o restabelecimento do pagamento das diferenças salariais, nos moldes da Lei Complementar nº 029/2017.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Revejo o meu posicionamento e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL DEU PROVIMENTO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 20.03.2023.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alyna Ferreira Amaral e outros
contra a decisão que, na Ação Declaratória c/c Cobrança nº 1000457-85.2022.8.11.0026, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual os agravantes pretendiam a suspensão dos descontos realizados em seus salários e o restabelecimento das diferenças salariais, nos moldes da Lei Complementar municipal nº 029/2017, revogada pela Lei Complementar municipal nº 032/2017.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 veda a concessão de liminares que esgotem o objeto da ação e de que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à benesse pleiteada.

O douto relator, Desembargador Márcio Vidal, negou provimento ao recurso, por haver óbice legal à concessão da tutela de urgência pleiteada, insculpido no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, e por não constatar os requisitos relativos à probabilidade de direito e perigo de dano no caso concreto, visto que, além da inexistência de direito a regime jurídico, em caso de procedência da demanda os benefícios retroagirão à data da lesão.

Com vista dos autos, a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no entanto, divergiu do relator para dar provimento ao recurso, considerando, primeiro, que não há direito adquirido a regime jurídico desde que seja observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos e, no caso, os agravantes conseguiram provar a redução em seus salários, cuja natureza alimentar é inquestionável, e, segundo, que, no curso do processo, foi declarada inconstitucional a Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar nº 29/2017 (ADI nº 1011173-55.2022.8.11.0000), fatos que, na sua ótica, demonstram a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Instalada a divergência, pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e da matéria controvertida.

Nesse mister, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para dar provimento ao presente agravo de instrumento.

Com efeito, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Quanto à vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo, esta Corte já manifestou-se no sentido de que a Lei n. 8.437/1992 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar bem maior, tal como se dá no presente caso. Precedentes: REsp 831.015/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe de 1/6/2006; REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1/3/2007" (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014). (...)”.
(AgInt no AREsp n. 1.388.797/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania também já decidiu que
“O art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230)”
. (REsp n. 1.615.687/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016.)

Logo, não havendo irreversibilidade da tutela de urgência e estando presentes os requisitos legais necessários, mostra-se inaplicável a vedação contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

À luz dessas premissas, não pude vislumbrar, na hipótese dos autos, a irreversibilidade da medida pleiteada, pois em caso de improcedência da demanda de origem, o agravado poderá voltar a realizar os descontos dos valores eventualmente devidos nos salários dos servidores-recorrentes.

Além disso, é evidente no caso concreto a presença da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), pois comprovada documentalmente a diminuição nos vencimentos dos agravantes em decorrência do cumprimento da Lei Complementar nº 032/2017 em possível descompasso com o princípio da irredutibilidade salarial.

Além disso, é certo que tal norma foi recentemente declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça na ADI nº 1011173-55.2022.8.11.0000 e, portanto, extirpada do ordenamento jurídico pátrio desde a sua origem, voltando a viger, em tese, a Lei Complementar municipal nº 29/2017, cuja revogação por lei inconstitucional ocasionou os descontos questionado pelos servidores do Município de Santo Afonso na origem.

Quanto ao
periculum in mora
, resta consubstanciado no caráter alimentar das verbas salariais que vêm sofrendo descontos pelo agravado.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator, hei por bem
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem,
a fim de suspender os descontos realizados pela Prefeitura de Santo Afonso nos salários dos agravantes em cumprimento à Lei Complementar municipal nº 032/2017 e determinar o restabelecimento do pagamento das diferenças salariais, nos moldes da Lei Complementar nº 029/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023